Tribunal: STF
Processo: AI 544339
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ASSINATURA. AUSÊNCIA. RECURSO INEXISTENTE.
A
assinatura do advogado que subscreve o recurso é "formalidade
essencial de existência do recurso"; a ausência dessa assinatura
caracteriza falha insusceptível de suprimento após vencido o prazo
de interposição. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
provimento